Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-30.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE BENS. DESPESA DE CONSERVAÇÃO DO BEM. COMPARTILHADA ENTRE OS CONDÔMINOS. PAGAMENTO UNILATERAL. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ADJUDICAÇÃO A UM DOS CONSORTES. VENDA A TERCEIROS. HIPÓTESES LEGAIS. VENDA COMPULSÓRIA DA QUOTA-PARTE. INCABÍVEL.
1. Nos termos do art. 1.315 do Código Civil, “o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita”.
2. Não comprovada a realização de pagamentos unilaterais por um dos condôminos em prol do bem em condomínio, incabível a imposição de rateio das obrigações entre os proprietários.
3. De acordo o Código Civil, a qualquer tempo, os condôminos podem pretender a extinção do condomínio, com a consequente alienação do bem havido em copropriedade. Caso o bem seja indivisível e os consortes não concordem em adjudicá-la a um só, indenizando os outros, devem vendê-lo a terceiro, com posterior partilha do valor auferido.
4. A pretensão de venda força de quota-parte de um dos consortes para o outro, não encontra respaldo legal nas hipóteses de extinção do condomínio.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.